Tribunal: TJSP
Processo: 1001636-54.2019.8.26.0604
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – APLICATIVO UBER – RESCISÃO CONTRATUAL MOTIVADA PELO MAU USO DO APLICATIVO– PREVISÃO CONTRATUAL – ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA – AUTONOMIA DA VONTADE DAS PARTES – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Cuidando-se de avença entre particulares, impera o princípio da autonomia da vontade, nos termos do art. 5o, XX da Constituição Federal e art. 421 do

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – APLICATIVO UBER – RESCISÃO CONTRATUAL MOTIVADA PELO MAU USO DO APLICATIVO– PREVISÃO CONTRATUAL – ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA – AUTONOMIA DA VONTADE DAS PARTES – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Cuidando-se de avença entre particulares, impera o princípio da autonomia da vontade, nos termos do art. 5o, XX da Constituição Federal e art. 421 do Código Civil. Inexistindo qualquer abusividade nos termos do contrato firmado entre as partes, cuja manutenção estava sujeita ao respeito, pertinente a rescisão contratual.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000191061
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001636-54.2019.8.26.0604, da Comarca de Sumaré, em que é apelante PAULO
ROBERTO SOUSA DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado UBER DO
BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente) e ADILSON DE ARAUJO.
São Paulo, 16 de março de 2020.
PAULO AYROSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001636-54.2019.8.26.0604
3/G - Voto no 42.283
2
Apelação no 1001636-54.2019.8.26.0604
Apelante
: PAULO ROBERTO SOUSA DE OLIVEIRA
Apelada
: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
Comarca
: Sumaré 1a Vara Cível
Juíz (a)
: Elizabeth Shalders de Oliveira Roxo Nigro
V O T O No 42.283
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
APLICATIVO UBER

RESCISÃO CONTRATUAL MOTIVADA PELO MAU USO DO
APLICATIVO PREVISÃO CONTRATUAL ABUSIVIDADE
NÃO CONFIGURADA AUTONOMIA DA VONTADE DAS
PARTES SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA
RECURSO NÃO PROVIDO. Cuidando-se de avença entre
particulares, impera o princípio da autonomia da vontade, nos
termos do art. 5o, XX da Constituição Federal e art. 421 do
Código Civil. Inexistindo qualquer abusividade nos termos do
contrato firmado entre as partes, cuja manutenção estava sujeita
ao respeito, pertinente a rescisão contratual.
PAULO ROBERTO SOUSA DE OLIVEIRA propôs ação de
obrigação de fazer c.c. indenização por danos materiais e morais e pedido de
tutela antecipada em face de UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
Pela r. sentença de fls. 202/204, cujo relatório se adota, julgou
improcedente a ação, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487,
inciso I, do Código de Processo Civil. Em razão da sucumbência, condenou o
autor ao pagamento das custas e despesas processuais havidas em razão do
presente feito, todas, devidamente atualizadas desde os respectivos
desembolsos; além dos honorários advocatícios, arbitrados em patamar de
15% do valor atualizado; ressalvando-se a assistência judiciária gratuita
concedida.
Inconformado, recorre o autor almejando a reforma da decisão.
Afirma ser nula a sentença, tendo em vista que não houve alegação a respeito
de relação de consumo no caso e que o magistrado sentenciante deixou de
enfrentar todos os argumentos apresentados pelo autor. Alega, em síntese,
que firmou junto à ré contrato de adesão, não sendo permitida a discussão e
alteração de cláusulas. Diz que a ré agiu de forma arbitrária, pois o contrato
que havia incluído o autor na plataforma de motoristas parceiros foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001636-54.2019.8.26.0604
3/G - Voto no 42.283
3
rescindido de forma unilateral e sem que fosse dada oportunidade de defesa.
Sustenta ter apenas recebido uma mensagem da ré que alegava ser o mau uso
do aplicativo o motivo da rescisão. Requer a determinação de reintegração
para que possa dar continuidade à prestação de serviços na plataforma Uber e
condenação ao pagamento de indenização por lucros cessantes e danos
morais (fls. 206/215).
Foram apresentadas contrarrazões. Requer a apelada a manutenção
da sentença recorrida e o reconhecimento de erro material referente ao nome
do autor constante da sentença e sua devida correção (fls. 218/236).
É O RELATÓRIO.
Conforme se depreende dos autos, o autor aderiu ao contrato
disponibilizado na plataforma da ré, para atuar como motorista parceiro,
comprometendo-se a prestar serviço de transporte, mediante regras prévia e
unilateralmente estabelecidas. Todavia, foi surpreendido com o seu
desligamento, razão pela qual ajuizou a presente ação objetivando a
reativação de seu cadastro sob a alegação de abusividade na conduta da ré em
desativar o aplicativo e o recebimento de indenização por lucros cessantes no
valor de R$ 1.000,00 (mil reais) mensais além de danos morais no valor de
R$ 7.000,00 (sete mil reais).
A requerida, por sua vez, defende-se afirmando que o
descredenciamento é decorrente de violação de regras contratuais, porquanto
o autor deixou de observar a boa-fé na relação contratual e passou a oferecer
de forma independente as viagens para os passageiros que as solicitavam por
meio do aplicativo com a finalidade de auferir os valores integrais das
corridas, sem o devido repasse à plataforma Uber.
Inicialmente, resta afastada a alegação de nulidade da sentença ora
recorrida. Houve menção na decisão combatida a respeito da não
aplicabilidade das normas contidas no CDC, portanto, incabível a inversão do
ônus da prova. Contudo, abordado o tema apenas no intuito de reforçar a
argumentação no sentido de que as partes não são obrigadas a manter o
vínculo contratual. Assim, resta repelida tal preliminar.
No mérito, o apelo do autor não merece provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001636-54.2019.8.26.0604
3/G - Voto no 42.283
4
Cuidando-se de avença entre particulares, impera o princípio da
autonomia da vontade, nos termos do art. 5o, XX da Constituição Federal e
art. 421 do Código Civil.
Ou seja, a relação jurídica entre as partes não se sujeita às normas
de defesa do consumidor, assim como já asseverado pela magistrada
sentenciante.
A apelada estabelece parâmetros com a finalidade de oferecer
serviços de excelência e descreve as condutas a serem respeitadas pelos
motoristas que aderem à plataforma Uber. Portanto, ao firmar contrato com a
requerida, sujeitam-se os motoristas às normas de seu pacto.
Note-se que de acordo com a clausula 9a dos Termos e Condições
Gerais dos Serviços de Intermediação Digital, fls. 147/148 a ré tem o direito
de rescindir o contrato, sem necessidade de aviso prévio, caso sejam
descumpridas as condutas previamente impostas aos motoristas.
Importante também mencionar que inexiste obrigatoriedade de
apuração no âmbito administrativo acerca dos fatos alegados pela ré a fim de
ser autorizado eventual descredenciamento de motorista.
Portanto, ao rescindir o contrato de forma unilateral e mediante
exercício regular de direito, não poderá a ré ser compelida a recadastrar o
motorista em sua plataforma de serviços. Isto porque tal situação constituiria
afronta à liberdade de contratar.
Registre-se que, apesar de poder romper unilateralmente e sem
prévio aviso, cuidou a apelada de notificar o apelante quanto ao
descumprimento da política da empresa após análise efetuada em sua conta,
conforme demonstra o documento de fls. 96. Além disso, o próprio autor
sustenta ter sido informado pela plataforma a respeito de seu
descredenciamento em razão de descumprimento aos termos de uso.
Sendo assim, verificado que o encerramento do contrato por
iniciativa da apelada ocorreu no exercício regular de direito, não faz jus o
apelante a qualquer espécie de indenização.
Em suma, demonstrada a prévia notificação acerca do
encerramento da parceria profissional, não se pode falar em dever de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001636-54.2019.8.26.0604
3/G - Voto no 42.283
5
manutenção do autor na plataforma Uber. Ademais, o pacto é caracterizado
pelo concurso de vontades, inexistindo o dever de contratar. O
descredenciamento em questão nada tem de ilegal e tal prática não pode
servir de fundamento para a manutenção do vínculo contratual. Ou seja, o
contrato de credenciamento na plataforma é voluntário e nenhuma das partes
está obrigada a mantê-lo.
Assim já decidiu o Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
“é princípio básico do direito contratual de relações continuativas
que nenhum vínculo é eterno, não podendo nem mesmo o Poder Judiciário
impor a sua continuidade quando uma das partes já manifestou a sua
vontade de nela não mais prosseguir, sendo certo que, eventualmente
caracterizado o abuso da rescisão, por isso responderá quem o tiver
praticado, mas tudo será resolvido no plano indenizatório” (Rec. Esp.
534.105/MT, 4a T., Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJU 19.12.03).
Nesse sentido são os precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça,
ao apreciar casos análogos:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. APLICATIVO "UBER". AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. ALEGAÇÃO
DE BLOQUEIO ABUSIVO E INJUSTIFICADO. INOCORRÊNCIA. EXCESSO
DE VIAGENS CANCELADAS. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL POR
PARTE DO AUTOR. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. ELEVAÇÃO DA VERBA
HONORÁRIA
EM
VIRTUDE
DE
ATUAÇÃO
RECURSAL.
APELO
IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. 1. O bloqueio de acesso à plataforma
Uber ocorreu em razão do número excessivo de viagens canceladas, relatadas
pelos usuários. Na verdade, o que se verifica é o evidente descumprimento
contratual por parte do autor; deste modo, não se vislumbra qualquer
ilegalidade no descredenciamento realizado, que foi devidamente justificado.
O contrato foi celebrado entre as partes mediante a livre aceitação das
cláusulas, devendo os contratantes se submeterem ao pactuado. A medida,
destarte, não se deu de maneira aleatória, nem tampouco injustificada, não
havendo de se cogitar em manutenção do contrato, tampouco em indenização
por danos materiais e morais. 2. Em razão desse resultado e nos termos do
artigo 85, § 11, do CPC, eleva-se a verba honorária a 12% sobre o valor
atualizado da causa. (TJSP; Apelação Cível 1004366-08.2018.8.26.0011;
Relator (a): Antonio Rigolin; Órgão Julgador: 31a Câmara de Direito Privado;
Foro Regional XI - Pinheiros - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 25/07/2017;
Data de Registro: 08/05/2019)
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO DIGITAL E
DE TRANSPORTE
MOTORISTA DO APLICATIVO 'UBER' - Ação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001636-54.2019.8.26.0604
3/G - Voto no 42.283
6
obrigação de fazer c/c indenização por danos morais - Alegação de
desativação da conta de forma abusiva e sem justificativa - Não comprovação
Descumprimento contratual por parte do próprio autor, que mesmo sendo
regularmente incitado a melhorar a prestação dos seus serviços, continuou
abaixo da média de avaliação pelos usuários - Falha na prestação dos
serviços que justifica a desativação da conta do motorista, não se
vislumbrando qualquer ilegalidade no descredenciamento realizado -
Indenização por danos morais afastada
Recurso provido, nos termos
mencionados. (TJSP; Apelação Cível 1003410-89.2018.8.26.0011; Relator
(a): José Augusto Genofre Martins; Órgão Julgador: 31a Câmara de Direito
Privado; Foro Regional XI - Pinheiros - 1a Vara Cível; Data do Julgamento:
25/04/2019; Data de Registro: 25/04/2019)
Apelação. Prestação de serviços de intermediação digital para
transporte de passageiros. Aplicativo Uber. Ação de obrigação de fazer c.c.
indenização por danos morais e lucros cessantes. Sentença de improcedência.
Descredenciamento do motorista. Princípio da liberdade de contratar (art. 421
do CC). Abusividade não configurada ao vincular a manutenção de acesso a
plataforma à avaliação dos usuários. Rescisão contratual em razão da
avaliação de desempenho permanecer abaixo do mínimo exigido para o local,
apesar de avisado previamente sobre tal fato, sofrendo duas suspensões
temporárias. Necessidade de preservação da boa qualidade da prestação de
serviços. Descredenciamento do motorista parceiro efetivado em exercício
regular de direito da empresa. Indenizações indevidas. Sentença mantida.
Honorário fixados no maior patamar que não comportam majoração.
RECURSO
DESPROVIDO.
(TJSP;
Apelação
Cível
1008727-68.2018.8.26.0011; Relator (a): L. G. Costa Wagner; Órgão
Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro Regional XI - Pinheiros - 2a
Vara Cível; Data do Julgamento: 25/07/2019; Data de Registro: 25/07/2019)
Não havendo nada a ser modificado na bem lançada sentença,
impõe-se o desprovimento do recurso.
Por fim, nos termos do art. 85, § 11o do Código do Processo Civil,
considerando-se a sistemática prevista para fins de arbitramento de
honorários, considerando-se, ainda a natureza da causa, o trabalho realizado
pelo advogado, bem como a atuação em segundo grau, elevo os honorários
advocatícios já fixados em primeiro grau para 17% sobre o valor atualizado
da causa, observada e respeitada a gratuidade.
Posto isto, nego provimento ao recurso.
PAULO CELSO AYROSA M. DE ANDRADE
Relator